Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se a apelante PH RESTAURANTE LTDA. para regularizar a representação processual, em decorrência da renúncia do mandato, conforme o art. 112, do CPC, informada pelos advogados na petição de ID. 34112688. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15